Tribunal: STF
Processo: AP 1561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE MOTTER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2025 (eDoc. 87).
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSE MOTTER. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 88). 
Em 3/3/2026, determinei a continuidade da execução penal, até que se verificasse o integral cumprimento das penas impostas ao sentenciado, bem determinei que o juízo encaminhasse informações em relação ao cumprimento (eDoc.137 ).
O Juízo da Vara Criminal da comarca de Guaramirim/SC informou, em 11/3/2026, que “o sentenciado iniciou o cumprimento da pena em 23/08/2025, tendo cumprido até o momento 193,55 horas remanescendo 31,45 horas do total originalmente fixado”, e que o sentenciado cumpriu integralmente a “Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 142 e 143).
Em 16/4/2026, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Guaramirim/SC apresentou cumprimento do pagamento da pena de multa pelo apenado  JOSE MOTTER  (eDoc. 197). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC,  e requereu, ainda, que “a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a memória de cálculo desenvolvida pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, certificando sua regularidade.” (eDoc. 211), o que acolhi (eDoc. 213). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção da punibilidade de José Motter quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. 
Requereu, ainda, a intimação da defesa do apenado para que efetuasse o pagamento do saldo remanescente do valor da multa apurado pela Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devidamente atualizado até a data do adimplemento (eDoc. 238).
Em 15/5/2026, julguei extinta a punibilidade de JOSE MOTTER, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), bem como determinei a intimação do réu para efetuar o pagamento do saldo remanescente do valor da multa (eDoc. 243).
A Defesa de JOSÉ MOTTER requereu a disponibilização da guia para recolhimento do saldo da pena de multa (eDoc. 245).
Em 20/5/2026, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC solicitou “informação do valor atualizado do débito remanescente, com a devida discriminação dos critérios de atualização adotados, a fim de viabilizar a adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão”(eDoc. 257).
Em 21/5/2026, a defesa de  JOSÉ MOTTER requereu autorização para que o apenado possa “se ausentar da comarca em que reside para consulta com o médico Gilson Martins (CRM/SC 7547) agendada para o dia 27.5.2026, às 10h45min, na Rua Domingos Rodrigues da Nova, nº 462, Sala 07, Jaraguá do Sul – SC”(eDoc.258). Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.259).
É o breve relato. DECIDO.

A Defesa de JOSÉ MOTTER comprovou o agendamento de consulta médica com o coloproctologista  Dr. Gilson Martins CRM/SC 7547, no dia 27/5/2026, às 10h e 45min, na Rua Domingos Rodrigues da Nova, nº 462, Sala 07, Jaraguá do Sul/SC.(eDoc.259).
Nesse sentido, se tratando de situação de saúde do réu, devidamente comprovada nos autos, não há qualquer óbice ao deferimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO JOSÉ MOTTER a se deslocar no dia 27/5/2026, para comparecer à consulta médica agendada para às 10h e 45min, na Rua Domingos Rodrigues da Nova, nº 462, Sala 07, Jaraguá do Sul/SC, durante o tempo estritamente necessário à realização da consulta.
A Defesa deve anexar aos autos, no prazo de 24h (vinte quatro horas), documento comprobatório da realização da consulta médica.
RESSALTO o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia de realização da consulta, na data de 27/5/2026,  o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente